Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-80.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. COLISÃO. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido constante da petição inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, condenando-o ao pagamento de R$ 5.237,53, a título de danos materiais, em virtude de acidente de trânsito.
3. Nas razões recursais, em síntese, o autor/recorrente argui preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do desarrazoado indeferimento de produção de prova oral. No mérito, atribui a culpa do abalroamento à ré/recorrida, a qual conduzia seu veículo de forma incompatível com as condições da via, desrespeitando os limites de velocidade e as sinalizações existentes, como o quebra-molas.
4. Contrarrazões ao ID 67635069.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal circunda a responsabilidade civil por acidente de trânsito.
IV – Razões de decidir.
6. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Aqui, despicienda a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor/recorrente, seja por, potencialmente, qualificarem-se como informantes, haja vista pertencerem ao ciclo social do interessado, seja pela ausência de efetivo prejuízo, eis que o arcabouço probatório já levantado é bastante para a aferição da dinâmica dos fatos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), em seu art. 34, dispõe: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
8. Ao exame dos autos, especialmente das fotos de ID 67634850 – p. 1/4, verifica-se que o autor/recorrente, quando realizava manobra de conversão à esquerda, abalroou o veículo da ré/recorrida, a qual possuía preferência de tráfego na via principal onde o acidente ocorreu, do que se extrai a culpa do autor/recorrente pela colisão em voga e o seu consequente dever de indenizar. Decerto, o recorrente não observou as cautelas de praxe, desrespeitando, inclusive, a sinalização da placa PARE. Ademais, carece de verossimilhança a versão apresentada dos fatos pelo recorrente, no sentido de que a velocidade de trânsito da contraparte era excessiva, atravessando quebra-molas e implicando o incidente, isso porque, há uma considerável distância entre o quebra-molas e o ponto de cruzamento, o que, prima facie, afasta a referida tese defensiva, atentando-se para as circunstâncias da via, dentro de um condomínio, sob a luz do dia. Por oportuno, sequer se comprovou minimamente tal alegação quanto à dinâmica dos acontecimentos.
9. Dessa forma, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, subsiste a condenação imposta pela sentença, até mesmo em relação ao quantum, não impugnado especificamente.
V – Dispositivo.
10. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.